Tribunal: CARF
Processo: 13839.721027/2018-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.721027/2018-66
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-010.817 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de outubro de 2020
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL E ENGEPACK EMBALAGENS SÃO PAULO S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 20/12/2000 a 30/06/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
Constatado que houve prolação de dois acórdãos para julgamento de um mesmo
Recurso Especial, deve anular o acordão proferido sobre o mesmo processo,
corrigindo o erro material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos, para corrigir o erro material, declarando a nulidade do Acórdão no 9303-
010.185, de 12/02/2020, proferido pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do
CARF.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costas Pôssas - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.721027/2018-66
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.817 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.721027/2018-66

Relatório
Trata-se, de Embargos de Declaração, opostos pela ERCA/DEVAT/8a RF onde
relata que, em virtude de equívoco da unidade preparadora no processamento da cobrança do
crédito tributário correspondente, foram proferidos 02 (dois) acórdãos para julgamento de um
mesmo recurso especial, no bojo dos PAs 13839.002836/2005-51 (Acórdão n.o 9303-008.407) e
13839.721027/2018-66 (Acórdão n.o 9303-010.185).

O cotejo dos julgados em referência evidencia a coincidência dos votos no tocante
à apreciação do meritum causae, cujas ementas, inclusive, são idênticas:

“TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. SÚMULA.
É devida a incidência dos juros de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a multa
de ofício, consoante enunciado da Súmula CARF n.o 108.”

O Embargante apontou erro material , informando que os débitos registrados no
PA 13839.002836/2005-51 foram encaminhados à inscrição em Dívida Ativa da União para
execução, de modo que o Acórdão n.o 9303-010.185, em outras palavras, seria insubsistente.

Os embargos foram admitidos conforme despacho de fls. 650 a 651

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da admissibilidade.

Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.817 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.721027/2018-66

Os Embargos de Declaração são tempestivos e apontam suposto erro manifesto,
devendo ser conhecido, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015.

Do mérito
Conheço dos embargos como inominados para corrigir lapso manifesto, conforme
as seguir.

Segundo foi informado pela ERCA/DEVAT/8a RF, por um equívoco da unidade
preparadora no processamento da cobrança do crédito tributário correspondente, foram
proferidos 02 (dois) acórdãos para julgamento de um mesmo recurso especial, no bojo dos PAs
13839.002836/2005-51 (Acórdão n.o 9303-008.407) e 13839.721027/2018-66 (Acórdão n.o
9303-010.185).

Explica referida manifestação que o presente processo n.o 13839.721027/2018-66
– foi formalizado a partir da cisão do PA 13839.002836/2005-51, original, com a finalidade de
dar prosseguimento ao Recurso Especial admitido parcialmente, mantendo-se neste último o
controle dos débitos; contudo, por uma falha, ambos os processos foram encaminhados ao CARF
para julgamento, o que redundou na prolação de dois arestos distintos para a mesma questão.

O cotejo dos julgados em referência evidencia a coincidência dos votos no tocante
à apreciação do meritum causae, cujas ementas, inclusive, são idênticas:

“TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. SÚMULA.
É devida a incidência dos juros de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a multa
de ofício, consoante enunciado da Súmula CARF n.o 108.”

Esclarece, na sequência, que os débitos registrados no PA 13839.002836/2005-51
foram encaminhados à inscrição em Dívida Ativa da União para execução, de modo que o
Acórdão n.o 9303-010.185, em outras palavras, seria insubsistente.

Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.817 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.721027/2018-66

Entendo que assiste razão a Embargante e que diante disto, deve ser anulado o
referido Acórdão, diante do erro material ocorrido.

O erro material, assim considerado aquele de fácil e inconteste percepção na
escrita, formatação ou produção do ato decisório, de modo que seu ajuste demanda a
interposição de embargos inominados:

“Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados
para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.”

Referido preceptivo obedece às disposições do art. 67 do Decreto n.o 7.574/2011,
verbis:

“Art. 67. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculo existentes na decisão deverão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo, mediante a prolação de um novo acórdão.”
(destacado)

Diante disto, voto por conhecer e acolher os Embargos de Declaração oposto, para
corrigir o erro material, declarando a nulidade do Acórdão no 9303-010.185, de 12/02/2020,
proferido pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.817 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.721027/2018-66

Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital